Tribunal: TJES
Processo: 0002442-23.2008.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002442-23.2008.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NIVALDO VENANCIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ANULAÇÃO DO JÚRI POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE SE APOIA EM PARTE DA PROVA PRODUZIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser indeferido o pedido da Defesa de concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, os quais foram recentemente reafirmados por esta Corte no julgamento de
habeas corpus
, remanescem presentes nos autos, não se justificando, assim, a soltura do paciente, principalmente após a prolação de sentença condenatória.

2. A pretensão de concessão da prisão em regime domiciliar carece de dialeticidade, uma vez que a Defesa nem sequer trouxe os fundamentos do pedido ou a hipótese legal de enquadramento do acusado para obtenção do referido benefício. Não conhecimento.

3. O STJ orienta que
"não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023).

4.
In casu
, percebe-se que a condenação encontra-se lastreada em parte da prova coligida, não sendo possível, neste contexto, anular o Júri, uma vez que
"o recurso de apelação interposto pelo art. 593, III, d, do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas"
(AgRg no REsp n. 2.005.686/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

5. No que diz respeito à dosimetria, verifica-se que, na primeira fase, houve valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação, o que encontra amparo na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, 5/12/2023), assim como das circunstâncias do delito, em razão da qualificadora expressamente reconhecida pelo Júri relativa ao emprego de recurso que impossibilitou a Defesa da vítima, a qual não foi utilizada para qualificar o crime, já que para isso foram considerados os motivos.

6. A fixação da pena-base apenas 04 (quatro) anos acima do mínimo legal não se apresenta desproporcional, representando fração de 1/6 sobre a pena mínima do delito, parâmetro admitido pela jurisprudência do STJ.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por NIVALDO VENANCIO PEREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, em seu recurso, pede a concessão do direito de recorrer em liberdade ao acusado ou, subsidiariamente, lhe seja concedido o benefício de cumprir a prisão em regime domiciliar. Postula a anulação da sentença e submissão do acusado a novo Júri, em razão da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, questiona a dosimetria a pena, restringindo-se à primeira fase.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por NIVALDO VENANCIO PEREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, em seu recurso, pede a concessão do direito de recorrer em liberdade ao acusado ou, subsidiariamente, lhe seja concedido o benefício de cumprir a prisão em regime domiciliar. Postula a anulação da sentença e submissão do acusado a novo Júri, em razão da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, questiona a dosimetria a pena, restringindo-se à primeira fase.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, indefiro o pedido da Defesa de concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, os quais foram recentemente reafirmados por esta Corte no julgamento do
habeas corpus
nº. 5008508-79.2022.8.08.0000, remanescem presentes nos autos, não se justificando, assim, a soltura do paciente, principalmente após a prolação de sentença condenatória.

A pretensão de concessão da prisão em regime domiciliar carece de dialeticidade, uma vez que a Defesa nem sequer trouxe os fundamentos do pedido ou a hipótese legal de enquadramento do acusado para obtenção do referido benefício, razão pela qual deixo de analisar o pleito.

Acerca da pretensão de anulação do julgamento, o STJ orienta que
"não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023).

Entendo ser essa justamente a hipótese dos autos, uma vez que a materialidade do crime pelo qual o réu foi condenado possui respaldo no laudo de exame cadavérico e pelo laudo de local do crime acostado aos autos, e a autoria encontra amparo em parte dos depoimentos colhidos tanto em fase judicial quanto extrajudicial.

Explico.

Narra a denúncia que no dia 08/08/2008, o recorrente, juntamente ao corréu Osmani, com intenção de matar, ceifou a vida de sua ex-esposa, a vítima Georgina Cândido Moreira, sendo que, para a concretização do homicídio coube a Osmani de Oliveira Gomes atrair a vítima, que estava embriagada, até o local do crime, oportunidade em que Nivaldo Venâncio Pereira passou a lhe desferir sucessivas pedradas na região da cabeça.

A informante Márcia Bárbara, filha do ora apelante, afirmou em Juízo que seu pai e sua mãe (vítima) brigavam muito e que o primeiro agredia constantemente a segunda. Ressaltou que seu pai tentou matar sua mãe por diversas vezes, tendo sua mãe inclusive lhe telefonado em uma dessas vezes, dizendo que o acusado tinha a ameaçado de morte por não aceitar o fim do relacionamento. Ressaltou que soube por sua irmã que seu pai havia dito que enterraria a vítima e que as pessoas ficariam sabendo disso pelo rádio, o que de fato veio a ocorrer pois a vítima foi encontrada dentro de uma valeta.

A testemunha Angélica, outra filha do acusado, embora tenha alterado alguns pontos da versão apresentada em sede policial, confirmou as declarações firmadas na época e disse que acreditava, naquela oportunidade, que seu pai tivesse coragem de matar sua mãe.

A testemunha Jonas Azevedo, em juízo, confirmou as suas declarações policiais e disse que no mesmo dia em que a vítima deixou a casa do depoente, em companhia de seu ex-marido, pra apelante, tomou conhecimento que ela foi encontrada ferida numa estrada no Córrego da Areia, debaixo de uma árvore.

Outras testemunhas corroboraram o histórico de agressividade do acusado contra a vítima.

De tal sorte, percebe-se que a condenação encontra-se lastreada em parte da prova coligida, não sendo possível, neste contexto, anular o Júri, uma vez que
"o recurso de apelação interposto pelo art. 593, III, d, do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas"
(AgRg no REsp n. 2.005.686/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

No que diz respeito à dosimetria, verifico que, na primeira fase, houve valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação, o que encontra amparo na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, 5/12/2023), assim como das circunstâncias do delito, em razão da qualificadora expressamente reconhecida pelo Júri relativa ao emprego de recurso que impossibilitou a Defesa da vítima, a qual não foi utilizada para qualificar o crime, já que para isso foram considerados os motivos.

Nessa toada, a fixação da pena-base apenas 04 (quatro) anos acima do mínimo legal não se apresenta desproporcional, representando fração de 1/6 sobre a pena mínima do delito, parâmetro admitido pela jurisprudência do STJ.

Portanto, não há ilegalidade na fixação da pena-base, a qual deve ser mantida pelos fundamentos trazidos na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.